Tribunal: STF
Processo: Rcl 51737
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão da Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente – DEECRIM 5ª RAJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto em 30/01/2022. Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado.



    Alega que "manter o sentenciado em regime mais gravoso do que aquele imposto por decisão judicial importa em excesso de execução e o argumento de que os presos que conquistaram a progressão ao regime semiaberto não podem ser transferidos para uma unidade adequada em razão de trâmites administrativos ou do reduzido número de vagas se mostra desumano e ilegal, em clara violação à SV-56.".



    Sustenta, ainda, que "a autoridade judiciária deixou de executar corretamente a sua própria determinação de progressão de regime, pois não cumpriu as providências estabelecidas no RE 641.320/RS e manteve o sentenciado cumprindo pena em regime fechado.".



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar até que a vaga no regime semiaberto seja disponibilizada.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.



    No caso concreto, a Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente – DEECRIM 5ª RAJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, promoveu o reclamante ao regime semiaberto e comunicou o Diretor da unidade prisional para que providenciasse a remoção do sentenciado para o estabelecimento prisional adequado, nos seguintes termos:



    ANDRE LUIS COSTA ingressou em Juízo pleiteando a progressão ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos constantes no art. 112, da Lei de Execução Penal.



    Regularmente processado, o feito está instruído com atestado de conduta carcerária, boletim informativo e manifestação do Ministério Público.



    Em síntese é o relatório. DECIDO.



    A pretensão é procedente.



    Constata-se, em análise dos autos, que o reeducando descontou parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido e possui bom comportamento carcerário. Portanto, satisfaz os requisitos objetivo e subjetivo para a pretensão.



    Não há notícia quanto à prática de falta disciplinar recente, o que demonstra que vem assimilando satisfatoriamente a terapêutica penal aplicada. Deste modo, presentes os requisitos e bem demonstradas as condições pessoais, o pedido deve prosperar.



    Diante do exposto, PROMOVO o sentenciado ANDRE LUIS COSTA, MTR: 198506-8, RJI: 170195190-44, recolhido no(a) Penitenciária de Lucélia, ao regime SEMIABERTO, com fundamento no art. 112, da Lei de Execução Penal.



    Cópia desta decisão servirá de intimação, que deverá permanecer arquivada no prontuário do sentenciado devidamente cientificado.



    A presente também serve como guia de transferência no tocante às providências burocráticas para a remoção do sentenciado a estabelecimento prisional de regime semiaberto.



    Int.



    Posteriormente, o Juízo de origem, em razão de requerimento formulado pela defesa, para que fosse aplicada a Súmula Vinculante n. 56, desta CORTE, decidiu da seguinte forma:



    Trata-se de pedido formulado em favor do reeducando ANDRE LUIS COSTA, MTR: 198506-8, RJI: 170195190-44, atualmente em cumprimento de pena na Penitenciária de Lucélia.



    Sustenta a Defesa que o reeducando foi progredido ao regime semiaberto em 30/01/2022, todavia até a presente data permanece em estabelecimento prisional inadequado ao novo regime prisional.



    Postula a imediata remoção do reeducando para unidade prisional adequada ou a aplicação da Súmula Vinculante n. 56.



    Decido.



    Primeiramente, oportuno consignar que a decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto já determinou e autorizou a remoção do sentenciado para unidade prisional adequada.



    Em segundo plano, não se olvida teor na Súmula Vinculante n. 56: "A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320.".



    E os parâmetros previstos no Recurso Extraordinário 641.320, são, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar: I – saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; II – liberdade eletronicamente monitorada, enquanto em regime semiaberto; e III – cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo após a progressão ao regime aberto. (grifei)



    E ainda, no que concerne a liberdade eletronicamente monitorada há que se consultar a Secretaria da Administração Penitenciária acerca da disponibilização de recursos materiais e humanos para implementação da medida, e, em qual prazo.



    Por fim, sabido que a remoções dos sentenciados entre as unidades prisionais no Estado de São Paulo está sujeita a lista única e cronológica, sob responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária.



    Tal medida se mostra necessária, a fim de se evitar injustiças, pois um sentenciado promovido em data mais recente não poderá ser transferido de unidade prisional adequada em detrimento daquele que foi promovido em data mais remota.



    Por essas razões, tenho por oportuno solicitar informações à direção do presídio, acerca: a) da posição do sentenciado na lista única e cronológica; b) do provável prazo para a remoção deste sentenciado para unidade adequada; e c) da possibilidade de monitoramento eletrônico, no caso de concessão de regime aberto, em sua modalidade domiciliar.



    Caso a direção da unidade prisional não tenha à disposição todas as informações acima solicitadas, deverá obtê-las com a Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais da respectiva região.



    Prazo para resposta: 10 (dez) dias.



    Com a resposta, tornem conclusos para decisão.



    Sem prejuízo, e em análise perfunctória do PEC principal, solicite-se expediente de praxe para análise de livramento condicional.



    Cópia desta decisão servirá de Ofício.



    Intime-se.



    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 



    [...]



    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    [...]



    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO,j. 07.05.2019).



    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.



    E, no caso em tela, não houve a negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56, o que ficou claro na decisão reclamada na qual o Juízo de origem solicita informações à direção da unidade prisional, acerca: "a) da posição do sentenciado na lista única e cronológica; b) do provável prazo para a remoção deste sentenciado para unidade adequada; e c) da possibilidade de monitoramento eletrônico, no caso de concessão de regime aberto, em sua modalidade domiciliar.". Destaca, ainda, que "caso a direção da unidade prisional não tenha à disposição todas as informações acima solicitadas, deverá obtê-las com a Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais da respectiva região.". E determina, por fim, após a juntada das informações solicitadas, o retorno dos autos para decisão.



    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente